Tribunal: CARF
Processo: 13888.004848/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004848/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.796 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2020
Recorrente
ARCOR DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 30/06/2009
FATO GERADOR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Representam fatos geradores de contribuições previdenciárias os valores pagos
aos empregados a título de participação nos lucros e resultados em
desconformidade com a legislação.
MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do Decreto
70.235, de 1972 que rege o processo administrativo fiscal, não ocorre nulidade,
mormente quando fica demonstrado à saciedade que a recorrente teve
oportunidade e exerceu o mais amplo direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo das alegações relacionadas à natureza confiscatória da multa
(Súmula CARF no 2) e na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade, indeferir o pedido
de perícia/diligência e negar provimento ao recurso. Designada relatora ad hoc a conselheira
Sheila Aires Cartaxo Gomes.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Redatora Designada AD HOC
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004848/2010-00
Fl. 1557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004848/2010-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
João Maurício Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.
Relatório
(cf. relatório constante na pasta da sessão de julgamento, repositório oficial do
CARF, onde foi disponibilizado pelo relator original – Antonio Sávio Nastureles aos demais
conselheiros)
1.
Trata-se de julgar Recurso Voluntário (e-fls. 460/539) interposto em face Acórdão
no 14-34.856 (e-fls. 708/721) prolatado pela DRJ Ribeirão Preto na sessão de julgamento
realizada em 11 de agosto de 2011.
2.
Faz-se a transcrição do relatório inserto na decisão recorrida:

Início da transcrição do relatório do Acórdão no 14-34.856

Trata o presente de Auto-de-Infração de Obrigações Principais – AIOP –
Debcad n.o 37.262.784-6, de 08/10/2010, com ciência à autuada em 14/10/2010, no
montante de R$ 726.170,13 (setecentos e vinte e seis mil, cento e setenta reais e treze
centavos), referente a contribuições à Seguridade Social, parte dos segurados (não
descontadas), incidentes sobre valores de remunerações pagas a segurados
empregados a título de participação nos lucros ou resultados – PLR e bônus anual,
apuradas na contabilidade da autuada e não declaradas em Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP.
O presente processo encontra-se apensado ao de Debcad n.o 37.262.783-8,
Comprot 13888.004847/2010-57, doravante denominado de “processo principal”, no
qual encontram-se todos os documentos e demonstrativos concernentes a todos os
AIOP lavrados na presente ação fiscal e que estão sendo analisados no mesmo
contexto.
Os pagamentos de PLR e bônus anual, cujos valores foram lançados nas folhas
de pagamento sob as rubricas “082 – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS” e “138 –
BÔNUS ANUAL”, referem-se ao período (não contínuo) de 03/2006 a 06/2009,
conforme os anexos “Demonstrativo da Base de Cálculo e Diferença de Contribuição
dos Segurados” e “Resumo FP – Rubricas 082 - 138”, às fls. 369/602 do processo
principal, estando incluídos no procedimento fiscal os estabelecimentos de Rio das
Pedras – SP (matriz), São Paulo – SP, Ipojuca – PE e Bragança Paulista – SP (filiais).

Informa o Relatório Fiscal - RF (fls. 13/241) que o lançamento foi efetuado em
função das ocorrências abaixo, que ferem o estabelecido na Lei 10.101/00, a qual
dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa:

1 Relatório Fiscal - Refisc - AI DEBCAD n° 37.262.784-6 (e-fls. 15/26).
Fl. 1558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004848/2010-00

- Falta de apresentação de acordo sobre PLR / 2005 (pagamento em 2006) para
os estabelecimentos de Rio das Pedras e São Paulo;
- Falta de apresentação de acordo sobre PLR / 2006, PLR / 2007 e PLR / 2008
para o estabelecimento de Ipojuca - PE;
- Para o estabelecimento de Bragança Paulista consta nos acordos sobre PLR /
2005, PLR / 2006 e PLR / 2007 que, para diretores, gerentes, chefes e coordenadores,
além da aplicação do programa, será concedida participação por objetivos individuais /
coletivos , expressos em avaliação de desempenho, além dos resultados obtidos no
negócio no Brasil e consolidado do grupo;
- Pagamento, a vários empregados, de valores muito superiores aos acordados,
para os estabelecimentos de Bragança Paulista (PLR / 2005, PLR / 2006 e PLR /
2007), Rio das Pedras e São Paulo (PLR / 2006 e PLR / 2007);
- Pagamento de PLR em três parcelas para alguns empregados, para os
estabelecimentos de Bragança Paulista, Rio das Pedras e São Paulo (PLR / 2006).
Além disso, conforme consta na DIPJ / 2009, no ano de 2008, a autuada
provisionou, para PLR, o valor de R$ 3.336.210,55 a ser pago em 2009, porém pagou
R$ 646.190,54 a título de PLR e R$ 2.597.751,79 sob a rubrica “Bônus Anual”, a qual
foi considerada, pela auditoria fiscal, como salário de contribuição, por não haver
previsão legal de sua desvinculação, conforme previsto no Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Informa ainda o RF que a multa de ofício de 75% lançada nas competências 03,
04 e 06/2009 decorre das alterações introduzidas na Lei 8.212/91 pela Medida
Provisória n.o 449 de 04/12/2008, convertida na Lei 11.941/09 de 27/05/2009 (MP
449), que determina a aplicação do art. 44, I da Lei 9.430/96.
Já para as competências 05/2006, 05 a 07/2007, 10/2007, 05 e 06/2008, a multa
de ofício de 75% decorre da falta de pagamento, omissão ou declaração inexata em
GFIP das contribuições previdenciárias, em atendimento ao disposto no art. 106, II,
“c” do CTN, que determina a aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte,
conforme exposto no item 17 do Relatório Fiscal do auto de infração de obrigação
acessória Debcad n.o 37.262.786-2 (Comprot 13888.004850/2010-71), lavrado na
mesma ação fiscal.
O presente processo encontra-se apensado ao de Debcad n.o 37.262.783-8
(Comprot 13888.004847/2010-57), doravante denominado “processo principal”, no
qual encontram-se todos os documentos e demonstrativos concernentes a todos os
autos de infração lavrados na presente ação fiscal.
Além do presente, também foram lavrados na mesma ação fiscal os autos de
infração relativos a obrigação principal e que estão sendo analisados no mesmo
contexto:
- Debcad n.o 37.262.783-8, referente às contribuições parte patronal e SAT
(processo principal);
- Debcad n.o 37.262.785-4, referente às contribuições a outras entidades e
fundos (terceiros).

Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004848/2010-00

Impugnação:
Dentro do prazo regulamentar, o sujeito passivo apresentou impugnação,
através do instrumento de fls. 36/91, na qual, preliminarmente, solicita que todos os
autos de infração lavrados na ação fiscal sejam julgados em conjunto e alega, em
síntese:

Do Direito.
Sob esse título, a autuada esclarece que, nos termos da Lei 10.101/00, adotou a
forma de negociação da PLR mediante constituição de comissão, com aviso e a
participação do respectivo sindicato da categoria profissional preponderante e que, em
vez de um programa de participação nos lucros, adotou programa de participação nos
resultados, modalidade que não impede a criação de planos setoriais e específicos por
unidade ou setor da empresa.
Da Desconsideração dos Pagamentos Efetuados a Título de Participação nos
Lucros e Resultados de 2005 Pagos em 2006.
Afirma a autuada que, embora não tenha apresentado instrumento de acordo
específico para os estabelecimentos situados em Rio da Pedras e em São Paulo, pagou
a PLR a todos os empregados desses estabelecimentos nos termos do acordo de PLR
de Bragança Paulista, o qual, em seu item 5, ao tratar da representatividade da
comissão de negociação, deixou expresso que ela representa a totalidade dos
empregados, abrangendo tal representatividade não apenas os empregados
pertencentes às categorias profissionais preponderantes, bem como de todas as outras
categorias, inclusive diferenciadas e profissionais liberais. Apresenta trecho de
acórdão do CARF no sentido de que o acordo homologado para um estabelecimento
pode ser estendido a outros da mesma empresa.
O pagamento, além da PLR, de bônus a funcionários chaves – diretores,
gerentes, chefes e coordenadores – será abordado em tópico próprio.
Com relação à acusação fiscal de que os valores acordados no acordo PLR /
2005 não foram respeitados, aduz que não foi pago o valor previsto no acordo (R$
530,00) pelo fato de a empresa ter alcançado 81,69% da meta prevista, o que resultou
no pagamento de valor menor – R$ 397,50.
Da Desconsideração dos Pagamentos Efetuados a Título de Participação nos
Lucros e Resultados de 2006 Pagos em 2007.
- Rio das Pedras e São Paulo
Para a PLR / 2006 (pagamento em 2007), a defendente efetuou um único
instrumento abrangendo os estabelecimentos de Rio das Pedras e São Paulo, tendo
ficado acordado que o pagamento ocorreria se a empresa atingisse a meta estipulada
para o período, sendo essa dividida em itens com diferentes percentuais para os
diversos setores da empresa, sendo que o valor correspondente ao atingimento de
100% da meta seria de R$ 689,00.
Como os setores apresentaram índices diferentes, a fiscalização entendeu que
isso configurava pagamento diferenciado a título de PLR previsto no acordo, pois
foram pagos R$ 516,75 a alguns setores e R$ 620,10 a outros.
Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004848/2010-00

No tocante ao não respeito da semestralidade em relação ao pagamento de PLR
a dez empregados dos estabelecimentos de Rio das Pedras e São Paulo, alega a
autuada que, pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é inaceitável
que o desrespeito à regra do pagamento semestral a apenas 10 funcionários num
contingente de 1.075 possa ser capaz de afastar o acordo coletivo para o pagamento de
PLR.
- Bragança Paulista
Afirma a defendente que, embora tenha sido elaborado plano de metas com
previsão de pagamento de R$ 583,00 para o caso de cumprimento de 100% das metas,
os diversos setores atingiram percentuais diferentes das metas propostas, o que
ocasionou o pagamento de valores de R$ 408,10 a R$ 524,70.
Quanto ao não respeito da semestralidade em relação ao pagamento de PLR a
sete empregados deste estabelecimento, alega a autuada que, pelos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, é inaceitável que o desrespeito à regra do
pagamento semestral a apenas 7 funcionários num contingente de 377 possa ser capaz
de afastar o acordo coletivo para o pagamento de PLR.
- Ipojuca
Em relação à não apresentação, para este estabelecimento, do acordo para
pagamento de PLR, a defendente reafirma a possibilidade de se utilizar do acordo
coletivo aprovado por uma de suas filiais ou o de sua matriz, transcrevendo trecho de
acórdão do CARF nesse sentido.
Da Desconsideração dos Pagamentos Efetuados a Título de Participação nos
Lucros e Resultados de 2007 Pagos em 2008.
- Bragança Paulista
Afirma a defendente que, embora tenha sido elaborado plano de metas com
previsão de pagamento de R$ 624,00 para o caso de cumprimento de 100% das metas,
os diversos setores atingiram percentuais diferentes das metas propostas, o que
ocasionou o pagamento de valores de R$ 296,40 a R$ 624,00.
- Rio das Pedras e São Paulo
Para a PLR / 2007 (pagamento em 2008), a defendente efetuou um único
instrumento abrangendo os estabelecimentos de Rio das Pedras e São Paulo, tendo
ficado acordado que o pagamento ocorreria se a empresa atingisse a meta estipulada
para o período, sendo essa dividida em itens com diferentes percentuais para os
diversos setores da empresa, sendo que o valor correspondente ao atingimento de
100% da meta seria de R$ 737,20.
Como os setores apresentaram diferentes índices, a fiscalização entendeu que
isso configurava pagamento diferenciado a título de PLR previsto no acordo, pois
foram pagos valores de R$ 475,25 a R$ 674,32.
- Ipojuca
Em relação à não apresentação, para este estabelecimento, do acordo para
pagamento de PLR, a defendente reafirma a possibilidade de se utilizar do acordo
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004848/2010-00

coletivo aprovado por uma de suas filiais ou o de sua matriz, transcrevendo trecho de
acórdão do CARF nesse sentido.
Da Desconsideração dos Pagamentos Efetuados a Título de Participação nos
Lucros e Resultados de 2008 Pagos em 2009
Afirma o sujeito passivo que o pagamento efetuado a título de bônus a seus
diretores, gerentes e colaboradores foi efetuado com base nos resultados atingidos pela
empresa no Brasil e no exterior, sendo que tais verbas não configuram salário de
contribuição, conforme previsto no § 9.o do artigo 28 da Lei 8.212/91 – não incidência
de contribuições previdenciárias sobre importâncias recebidas a título de ganhos
eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário. O que se tem são
pagamentos efetuados aleatoriamente aos colaboradores a título de incentivo, por
completa liberalidade da empresa, com periodicidade anual e não dependem de
resultados individuais.
Da Autuação Fiscal e da Necessidade de Diligência e da Elaboração de Prova
Pericial Para Fins de Apuração dos Valores Efetivamente Pagos Pela Empresa a
Título de PLR e Bônus
Informa a autuada que, como base de cálculo da PLR / 2008, a fiscalização
considerou o montante de R$ 1.663.212,35, o qual inclui, além do valor da PLR (R$
562.272,46) também o valor pago a título de bônus (R$ 1.100.939,89), motivo pelo
qual solicita a realização de prova pericial através de diligência para que se apure os
valores efetivamente pagos em cada rubrica, visto que os valores de PLR foram pagos
em conformidade com o previsto nos acordos coletivos.
Da Natureza Confiscatória da Multa
Citando vários artigos da Constituição Federal, a defendente afirma que a multa
cobrada pelo fisco é impertinente, chegando a ofender os princípios do direito de
propriedade, da proporcionalidade e da razoabilidade, além de corresponder à sanção
de efeito confiscatório.
Da Inaplicabilidade da Taxa SELIC
Traçando histórico da taxa SELIC e apresentando jurisprudência do STJ, a autuada
contesta sua utilização para fins de correção monetária de créditos tributários e solicita
sua substituição pelos juros de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1.o do Código
Tributário Nacional.
Do Pedido
Ao final, anexado documentos de fls. 92/431, solicita:
- a determinação do julgamento em conjunto de todos os autos de infração
lavrados na ação fiscal;
- a realização de diligência para a comprovação dos valores pagos a cada
funcionário por atingimento proporcional das metas estipuladas;
- o deferimento de prazo suplementar para a juntada de laudo comprovando que
os valores pagos a cada funcionário a título de PLR correspondem aos
antecipadamente acordados em instrumento próprio;
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004848/2010-00

- prazo para a juntada, nos demais autos de infração, dos documentos acostados
ao presente AIOP;
- seja julgada totalmente procedente a defesa administrativa para fins de
determinação do cancelamento do auto de infração, juros e multas;
- que as futuras intimações sejam enviadas à sede da empresa e também ao
escritório dos advogados que subscrevem a presente impugnação.

Final da transcrição do relatório do Acórdão no 14-34.856

2.1.
Ao julgar improcedente a impugnação, com manutenção integral do crédito
tributário, o acórdão recorrido tem a ementa que se segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 30/06/2009
FATO GERADOR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Representam fatos geradores de contribuições previdenciárias os valores pagos
aos empregados a título de participação nos lucros e resultados em
desconformidade com a legislação.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, preenchidos os requisitos previstos na legislação,
a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MULTA. CONFISCO.
A multa aplicada encontra respaldo na legislação vigente.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da legalidade e constitucionalidade
das Leis.
SELIC. LEGALIDADE.
É legítima a aplicação da SELIC para fixação dos acréscimos incidentes sobre o
crédito previdenciário lançado pela fiscalização.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais ou
eletrônico autorizado. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004848/2010-00

CONTENCIOSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA

3.
Interposto o Recurso Voluntário (e-fls. 460/539), após breve exposição do fatos,
deduz a partir das e-fls. 464 as razões recursais, subdivididas nos tópicos enumerados a seguir.
Razões de recurso voluntário
E-fls.
I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE
DA ATUAÇÃO FISCAL E DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA E
DA ELABORAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA FINS DE
APURAÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELA
EMPRESA A TÍTULO DE PLR E BÔNUS
464/467
II. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE PLR E CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
467/472
III.
DA
NECESSIDADE
DE
REFORMA
DA
R.
DECISÃO
PROFERIDA PELA 7a TURMA DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO DE RIBEIRÃO PRETO
473/474
III.1. DA DESCONSIDERAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE
2005 PAGOS EM 2006
474/487
III.II. DA DESCONSIDERAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE
2006 PAGOS EM 2007.
487/506
III.III. DA DESCONSIDERAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE
2007 PAGOS EM 2008.
506/526
III.IV. DA DESCONSIDERAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE
2008 PAGOS EM 2009.
526
III.V.
DO
PAGAMENTO
A
DIRETORES,
GERENTES,
COORDENADORES A TÍTULO DE BÔNUS
526/528
III.VII. A NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA
528/531
III.VIII. DA INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC
531/537
4.
Faz-se a transcrição do pedido (e-fls. 538/539):
Diante de tudo que foi exposto e fartamente provado, finalmente a Recorrente requer
que seu recurso seja recebido e julgado PROCEDENTE para reformar o V. acórdão ora
recorrido, nos seguintes termos:
1) — seja anulado o crédito tributário consubstanciado na NFLD em debate, vez que a
Recorrente cumpriu todas as obrigações legais para o pagamento de PLR / bônus aos
seus empregados, não cabendo a incidência de contribuições previdenciárias no caso em
comento;
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004848/2010-00

2) — Seja anulado o acórdão de 1a instancia que indeferiu a realização de prova pericial
a fim de identificar os valores autuados a título de PLR e de bônus, por cerceamento do
direito de defesa da Recorrente;
3)- caso não seja anulado o acórdão da DR.], que seja deferida a realização de diligência
a fim de identificar os valores autuados a título de PLR dos valores autuados a título de
bônus;
4) seja deferida a prova pericial para que se comprove que os valores pagos a cada
empregado por atingimento proporcional das metas estipuladas estão em conformidade
com cada convenção apresentada por cada estabelecimento da Recorrente;
5) — ainda que Vossas Excelências entendam pela manutenção da autuação, o que se
admite por argumentação, requer seja anulada a multa aplicada, tendo em vista que a
falta de informação dos pagamentos a titulo de bônus e de PLR não configuram salário
de contribuição e, portanto, não devem ser informados em GFIP pela Recorrente;
6) caso não seja afastada a multa aplicada por falta de apresentação de GFIP, o que se
admite por argumentação, requer seja anulada a multa aplicada, vez que confiscatória,
bem como afastada a aplicação da SELIC, substituindo-a por juros de 1% ao mês;
5.
O desenvolvimento dos atos processuais praticados no contencioso de segunda
instância está sintetizado a partir das e-fls. 877 no bojo do relatório contido na Resolução no
2301-000.678, de 06 de março de 2018 (e-fls. 562/569). Segue-se transcrição da parte do
relatório (e-fls. 567):
Contra a decisão, o recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 1.080/1.098) reiterando
os argumentos apresentados na impugnação, ressaltando que os pagamentos efetuados
aos empregados dos estabelecimentos de Rio das Pedras e São Paulo foram efetuados
em conformidade com o programa aprovado pelo Sindicato de Bragança Paulista, de
forma que está preenchido o requisito da representatividade dos trabalhadores; o não
atingimento das metas previamente pactuadas foi a razão do montante do PLR ser
proporcional à meta atingida; a necessidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade uma vez que poucos funcionários dentro do
contexto total não receberam o PLR na data acordada.
Em 17 de outubro de 2012, a 1a Turma da 3a Câmara da 2a Seção do CARF aprovou a
Resolução no 2301-000.311 (fls. 542 e ss), convertendo o julgamento em diligência
para que fosse juntada ao processo cópia legível do Recurso Voluntário e/ou de outros
documentos que permitam apurar a data de protocolo do referido Recurso.
Como resposta à diligência solicitada, a autoridade fiscal informou (fl. 544) que o o
sujeito passivo acima identificado teve ciência do Acórdão de Impugnação proferido
pela DRJ em 06/01/2012 (fls. 459) e interpôs Recurso Voluntário em 07/02/2012 (fls.
460/539).
Por fim, a Recorrente apresentou petição (fls. 560 e ss) informando que pediu
inscrição de alguns débitos tributários no âmbito do PRT – Programa de
Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004848/2010-00

Regularização Tributária, de modo que requer a desistência parcial do Recurso
Voluntário com relação aos seguintes débitos:

5.1.
Por meio da citada Resolução, o julgamento foi convertido em diligência, para
que fosse esclarecido quais os valores se mantém em julgamento após a adesão ao PRT e
realização de verificação da base de cálculo. Complementa-se com a transcrição de parte do voto
produzido (e-fls. 568).
No que tange aos Pagamentos Efetuados a Título de Participação nos Lucros e
Resultados de 2008 Pagos em 2009, afirma o sujeito passivo que o pagamento
efetuado a título de bônus a seus diretores, gerentes e colaboradores foi efetuado com
base nos resultados atingidos pela empresa no Brasil e no exterior, sendo que tais
verbas não configuram salário de contribuição, conforme previsto no § 9.° do artigo
28 da Lei 8.212/91 — não incidência de contribuições previdenciárias sobre
importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e abonos expressamente
desvinculados do salário. O que se tem são pagamentos efetuados aleatoriamente aos
colaboradores a título de incentivo, por completa liberalidade da empresa, com
periodicidade anual e não dependem de resultados individuais.
Informa, ainda, a autuada que, como base de cálculo da PLR / 2008, a fiscalização
considerou o montante de R$ 1.663.212,35, o qual inclui, além do valor da PLR (R$
562.272,46) também o valor pago a título de bônus (R$ 1.100.939.89). motivo pelo
qual solicita a realização de prova pericial através de diligência para que se apure os
valores efetivamente pagos em cada rubrica, visto que os valores de PLR foram pagos
em conformidade com o previsto nos acordos coletivos.
A Recorrente trouxe tabela na qual se demonstra uma potencial duplicidade de
consideração da PLR na base de cálculo da contribuição previdenciária.
Com base no exposto, voto por converter o julgamento em diligência para
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004848/2010-00

esclarecimento das seguintes questões: (i) seja feito novo demonstrativo informando
os débitos que permanecem em julgamento após a adesão ao PRT (o que continua em
julgamento, seja excluído o que foi parcelado); e (ii) verificar se o mesmo valor de
PLR compõem a base de cálculo de mais de um mês, isto é, seja esclarecida se há
duplicidade do reconhecimento da PLR como base de cálculo, de modo que seja
intimado o contribuinte para apresentação da base de cálculo com a segregação entre
PLR e bônus para posterior análise de verificação da base de cálculo pela autoridade .
5.2.
Em resposta ao item (i) da Resolução, feita a anexação do conjunto documental
(e-fls 570/592), e do Despacho (e-fls 593), expedido pelo Serviço de Controle e
Acompanhamento Tributário - Secat da DRF Piracicaba-SP, nos termos a seguir:
Tendo em vista RESOLUÇÃO 2301-000.678- 3a Câmara/1a Turma Ordinária
(fls.562/569) que converteu o julgamento em diligência, foi elaborado novo
demonstrativo às fls.581/585, informando os débitos que permanecem em julgamento
após à adesão ao PRT (DEBCAD: 37262784-6), conforme desistência parcial
protocolada pelo contribuinte às fls.560/561. Os débitos do DEBCAD: 37262784-6
foram desmembrados resultando no DEBCAD: 37521515-8 (fls.588/592)- parcela
incluída no PRT, permanecendo o restante no DEBCAD: 37262784-6 para
julgamento.
Em relação os demais itens objeto da diligência solicitada (duplicidade da PLR na
composição da base de cálculo), proponho o encaminhamento do presente processo ao
SEFIS/DRF/PIRACICABA para providências..
5.3.
Em resposta ao item (ii) da Resolução, foi produzida a informação fiscal (e-fls.
905/909 dos autos do processo principal2), tendo o despacho (e-fls. 915 daqueles autos) noticiado
a ciência, sem que houvesse a manifestação do sujeito passivo.
É o relatório.

2 Processo no 13888.004847/2010-57 (item 37 da pauta de julgamento do dia 03 de dezembro de 2019).
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004848/2010-00

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Redatora Designada AD HOC para
formalização do voto.
Pelo fato de o Conselheiro Antonio Sávio Nastureles não mais compor o
colegiado, eu, Sheila Aires Cartaxo Gomes, nomeada para formalização, reproduzo a seguir o
voto por ele consignado em sessão de julgamento.
Embora tenha sido designada como redatora ad hoc apenas para a formalização
da decisão, deixo consignado que acompanhei o relator e estou de acordo com os fundamentos
por ele adotados em seu voto.

6.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS NO TÓPICO “III.VII. A NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA”
7.
Não conheço das alegações deduzidas no tópico intitulado “III.VII. A NATUREZA
CONFISCATÓRIA DA MULTA” (e-fls. 528/531), por força do Enunciado da Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE
8.
A recorrente sustenta a nulidade da decisão recorrida, por suposta afronta à ampla
defesa, em razão do indeferimento da realização de diligência requerida para fins de apuração
dos valores lançados por pagamentos a título de PLR e a título de Bõnus.
8.1.
Não lhe assiste razão.
8.2.
É consabido que no processo administrativo fiscal as causas de nulidade se
limitam às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004848/2010-00

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993.)
8.3.
A teor do art. 60 do mesmo diploma legislativo, as irregularidades, incorreções e
omissões diferentes das retromencionadas não configuram nulidade, devendo ser sanadas se
“resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio”:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
8.4.
No caso concreto, .considero que os elementos de informação presentes aos autos,
se mostram suficientes para se proceder a segmentação de valores lançados em decorrência dos
pagamentos feitos a título de PLR e a título de bônus anual. Os valores lançados pela fiscalização
foram coletados das próprias folhas de pagamento sob as rubricas “082 PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS” e “138 – BÔNUS ANUAL”. Apenas a título de exemplo, às e-fls 264/269, é possível
conferir a lista nominal de segurados e os valores pagos aos mesmos em 2009 a título de bônus
anual. De outra parte, às e-fls. 396/403 e às e-fls. 407/436, é possível divisar a relação nominal
dos segurados e os valores por eles percebidos em 2008 a título de participação nos lucros
8.5.
Não incorreu em nulidade a decisão recorrida por entender desnecessária a
realização de perícias e diligências, as quais não são um direito subjetivo do impugnante, a teor
do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, e principalmente se há, como no caso concreto,
inversão do ônus da prova
Decreto no 70.235, de 1972
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
8.6.
No caso, pretendia-se a reanálise de documentos pertencentes ao sujeito passivo e
que já houveram sido objeto de verificação pela fiscalização. Corretamente decidiu a decisão
recorrida ao afirmar que “caberia à impugnante comparar os seus documentos com as planilhas
elaboradas pela fiscalização e demonstrar, concretamente, a existência de alguma inconsistência
no lançamento, sendo desnecessária perícia para este fim”.
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-006.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004848/2010-00

DOS PAGAMENTOS EFETUADOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
9.
Como explicado no Despacho expedido pela unidade preparadora (e-fls 593),
diante da solicitação de desistência em relação à parte das contribuições lançadas, os débitos
objeto de desistência foram transferidos para o Debcad no 37.521.515-8. Os débitos em litígio,
relativos ao Debcad no 37.262.784-6, estão especificados no Discriminativo Analítico do Débito
Desmembrado - DADD (e-fls 581/585).
10.
Questionamento identificado pela Resolução 2301-000.678 diz respeito à alegada
duplicidade do reconhecimento da PLR como base de cálculo. Considero que a informação fiscal
produzida pela autoridade lançadora (e-fls. 905/909 dos autos do processo principal) perfaz
análise minuciosa e conclusiva do questionamento formulado no item (ii) da citada Resolução, e
se mostra esclarecedora para concluir que não houve duplicidade de base de cálculo entre os
anos de 2008 e 2009. Faz-se a transcrição:
Em 08/10/2010, foram emitidos autos de infração em desfavor da ARCOR DO BRASIL,
para cobrança de contribuições previdenciárias (patronal, SAT/RAT, Segurados e
Terceiros). As contribuições cobradas incidiram sobre pagamentos de PLR e BÔNUS
ANUAL aos empregados da empresa.
Para os lançamentos, a Fiscalização utilizou os seguintes Levantamentos: B1 – BÔNUS
ANUAL, B2 – BÔNUS ANUAL, P1 – PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS, P11 –
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS, P2 – PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS e
P22 – PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS.
No Anexo denominado DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO E DIFERENÇA
DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, não contestado pelo sujeito passivo, estão
demonstrados em duas colunas os valores de PLR e BÔNUS ANUAL, por competência,
por estabelecimento e por segurado e as respectivas diferenças de contribuição de
segurados devidas. Constam ainda dos Processos (PAF) os respectivos Relatórios de
Lançamento (RL), contendo os valores lançados por competência e por estabelecimento a
título de PLR e BÔNUS ANUAL.
(...)
O sujeito passivo apresentou, então, Recursos voluntários, nos quais volta a pedir perícia
para verificação de duplicidade na base de cálculo considerada pela fiscalização.
Em petições juntadas aos processos, o sujeito passivo requereu desistência parcial dos
Recursos voluntários. Apresentou, em cada petição, relação das contribuições que
pretendia incluir em PRT. Verificou-se que as contribuições do ano de 2009 estavam
incluídas na referida relação.
Não obstante, a Fiscalização analisou os documentos a fim de verificar se realmente
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-006.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004848/2010-00

houve duplicidade no lançamento de bases de cálculo entre os anos de 2008 e 2009.
Nos Relatórios de Lançamento (RL), Discriminativos do Débito (DD) e Anexo
DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO E DIFERENÇA DA CONTRIB. DOS
SEGURADOS, verifica-se que a fiscalização considerou na base de cálculo, quando da
emissão dos autos de infração, os seguintes valores:
Ano Mês
Estabelecim
ento
Levantamento
Valor
Lançado
2008 03/2008
0001-44
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
434.614,76
2008 03/2008
0004-97
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
11.013,90
2008 03/2008
0017-01
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
116.643,80
2008 04/2008
0001-44
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
444.422,70
2008 04/2008
0004-97
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
231.037,00
2008 04/2008
0013-88
P2 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
50.996,08
2008 04/2008
0017-01
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
369.869,98
2008 05/2008
0004-97
P11 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
3.859,54
2008 06/2008
0001-44
P11 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
754,59

1.663.212,35

2009 03/2009
0013-88
P22 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
32.629,93
2009 04/2009
0001-44
B1 - BONUS ANUAL
876.226,49
2009 04/2009
0004-97
B1 - BONUS ANUAL
1.045.963,38
2009 04/2009
0013-88
B2 - BONUS ANUAL
90.390,62
2009 04/2009
0013-88
P22 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
5.205,45
2009 04/2009
0017-01
B1 - BONUS ANUAL
585.199,84
2009 06/2009
0013-88
P22 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
57,05

2.635.672,76

Pelos dados da tabela acima, constata-se que não procede a alegação de que o valor de R$
1.663.212,35 lançado em 2008 foi duplicado em 2009.
Em 2009 o valor total lançado foi de R$ 2.635.672,76, sendo R$ 37.892,43 a título de
PLR e R$ 2.597.780,33 a título de BÔNUS ANUAL, e não R$ 562.272,46 de PLR e R$
1.100.939,89 de bônus anual, cuja soma dá exatamente R$ 1.663.212,35, conforme
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-006.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004848/2010-00

alegado nas impugnações.
Mesmo analisando por estabelecimento não se verifica duplicidade. Vejamos na tabela
abaixo:
Estabelecimento Mês
Levantamento
Valor
Lançado
0001-44
03/2008 P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
434.614,76
04/2008 P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
444.422,70
06/2008 P11 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
754,59
04/2009 B1 - BONUS ANUAL
876.226,49
0004-97
03/2008 P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
11.013,90
04/2008 P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
231.037,00
05/2008 P11 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
3.859,54
04/2009 B1 - BONUS ANUAL
1.045.963,38
0013-88
04/2008 P2 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
50.996,08
03/2009 P22 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
32.629,93
04/2009 B2 - BONUS ANUAL
90.390,62
04/2009 P22 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
5.205,45
06/2009 P22 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
57,05
03/2008 P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
116.643,80
0017-01
03/2008 P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
116.643,80
04/2008 P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
369.869,98
04/2009 B1 - BONUS ANUAL
585.199,84
Tomando-se como exemplo o Estabelecimento 0004-97 na tabela acima, verifica-se que
foi lançado o valor de R$ 245.910,44 de PLR no ano de 2008. Já para o ano de 2009 foi
lançado BÔNUS ANUAL de R$ 1.045.963,38. Como se nota, os valores lançados nos
dois anos são totalmente diferentes, portanto não há que se falar em duplicidade.
Tomando-se outro estabelecimento da tabela acima como exemplo, o 0017-01, verifica-se
que foi lançado para o ano de 2008 o valor de R$ 486.513,78 de PLR, sendo que para o
ano de 2009 foi lançado o valor de R$ 585.199,84 de BÔNUS ANUAL. Novamente
constata-se que os valores são diferentes, não se verificando qualquer duplicidade.
(...)
Cotejando as petições de desistência parcial com os demonstrativos DD (Discriminativo
do Débito), apenas dos anos de 2008 e 2009, em que se discute possível duplicidade,
verifica-se que houve desistência das contribuições vinculadas às seguintes bases de
cálculo (anotada com “sim” na coluna Desistência):
Estabeleciment
o
Mês
Levantamento
Valor
Lançado
Desistência
*
0001-44
03/2008
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
434.614,76

Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-006.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004848/2010-00

04/2008
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
444.422,70

06/2008
P11 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
754,59

04/2009
B1 - BONUS ANUAL
876.226,49
Sim
0004-97
03/2008
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
11.013,90

04/2008
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
231.037,00

05/2008
P11 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
3.859,54

04/2009
B1 - BONUS ANUAL
1.045.963,38
Sim
0013-88
04/2008
P2 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
50.996,08
Sim
03/2009
P22 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
32.629,93
Sim
04/2009
B2 - BONUS ANUAL
90.390,62
Sim
04/2009
P22 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
5.205,45
Sim
06/2009
P22 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
57,05
Sim
03/2008
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
116.643,80

0017-01
03/2008
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
116.643,80

04/2008
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
369.869,98

04/2009
B1 - BONUS ANUAL
585.199,84
Sim
* Petição - Pedido de Desistência Parcial - PRT
Verifica-se pela tabela acima que o sujeito passivo desistiu de discutir as contribuições do
ano de 2009, pois preferiu incluí-las em parcelamento especial (PRT). Embora
possivelmente a discussão sobre duplicidade tenha se tornado desnecessária em razão da
referida desistência, mesmo assim a fiscalização constatou que não existiu Duplicidade
de base de cálculo entre os anos de 2008 e 2009, conforme demonstrado.
11.
Evidenciado, pois, que não houve a alegada duplicidade de base de cálculo,
considero que não há reparo algum a se fazer aos termos da decisão de primeira instância. Em
vista da coincidência entre as alegações deduzidas no recurso e aquelas ofertadas ao tempo da
impugnação, faz-se uso da prerrogativa conferida pelo artigo 57, § 3o do Regimento Interno do
CARF, adotando-se os mesmos fundamentos contidos no voto da decisão recorrida, que se passa
a transcrever:

Início da transcrição do voto do Acórdão no 14-34.856

Da Desconsideração dos Pagamentos Efetuados a Título de Participação nos
Lucros e Resultados
Para a devida apreciação da desconsideração dos valores a título de PLR como
isentos de contribuições previdenciárias, traçamos um resumo das ocorrências, por
estabelecimento:
1 - Rio das Pedras:
- não apresentou acordo de PLR de 2005;
- pagou, em 2006, PLR de 2005 utilizando os mesmos valores acordados para o
estabelecimento de Bragança Paulista;
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-006.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004848/2010-00

- pagou, em 2007 e 2008, valores superiores aos previstos nos acordos de PLR
de 2006 e 2007, respectivamente;
- pagou, em 2007, PLR de 2006 em três parcelas a nove empregados;
- pagou, em 2009, a diretores, gerentes, chefes e coordenadores, além da PLR
de 2008, participação por objetivos individuais / coletivos na forma de bônus.
2 - São Paulo:
- não apresentou acordo de PLR de 2005;
- pagou, em 2006, PLR de 2005 utilizando os mesmos valores acordados para o
estabelecimento de Bragança Paulista;
- pagou, em 2007 e 2008, valores superiores aos previstos nos acordos de PLR
de 2006 e 2007, respectivamente;
- pagou, em 2007, PLR de 2006 em três parcelas a um empregado;
- pagou, em 2009, a diretores, gerentes, chefes e coordenadores, além da PLR
de 2008, participação por objetivos individuais / coletivos na forma de bônus.
3 – Bragança Paulista:
- pagou, em 2006, 2007 e 2008, valores superiores aos previstos nos acordos de
PLR de 2005, 2006 e 2007, respectivamente;
- pagou, em 2007, PLR de 2006 em três parcelas a sete empregados;
- pagou, em 2009, a diretores, gerentes, chefes e coordenadores, além da PLR
de 2008, participação por objetivos individuais / coletivos na forma de bônus.
4 – Ipojuca:
- não apresentou acordo de PLR de 2006, 2007 e 2008;
- pagou, em 2009, a diretores, gerentes, chefes e coordenadores, participação
por objetivos individuais / coletivos na forma de bônus.
A Lei 10.101/00, que regulamenta a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa é clara ao exigir que a PLR seja objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados ou de convenção/acordo coletivo (art. 2.o, I , II e §§ 1.o e
2.o).
Com relação à não apresentação de acordo de PLR para os estabelecimentos de
Rio das Pedras e São Paulo, afirma a autuada ter se utilizado dos valores de PLR
acordados com a filial de Bragança Paulista, o qual, em seu item 5, ao tratar da
representatividade da comissão de negociação, deixou expresso que ela representa a
totalidade dos empregados, entendimento corroborado por acórdão do CARF, do qual
transcreve trecho.
Não nos parece razoável acatar tal argumentação, tendo em vista o fato que os
acordos de PLR celebrados com os vários estabelecimentos, ligados ao sindicato da
respectiva região, trazem características peculiares, que podem não ser aplicáveis a
outras negociações.
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-006.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004848/2010-00

Observa-se também que, embora haja a condição de representatividade da
comissão negociadora perante todos os empregados da empresa, há também restrição
quanto à sua aplicação. O acordo citado pela autuada, relativo ao estabelecimento de
Bragança Paulista (fls. 149), prevê, em seu item 4 (Definições do Programa)
textualmente:
“Este programa será aplicado a todos os empregados da ARCOR DO BRASIL LTDA e
BAGLEY ALIMENTOS LTDA, de Bragança Paulista (...)”.
Tal condição limita sua aplicação à filial em questão, não podendo ser estendido
o acordo a outros estabelecimentos.
Quanto à transcrição de trecho de decisão administrativa confirmando que
acordo homologado por um estabelecimento pode ser estendido aos demais, cabe
esclarecer que as decisões administrativas, mesmo que proferidas por órgãos
colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e
vinculando tão somente as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o
inciso II do art. 100 do CTN.
Também constatou-se alguns pagamentos de PLR em três parcelas, o que
contraria o disposto no art. 3.o, § 2.o da Lei 10.101/00, que preconiza ser “vedado o
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil”. Como não existe previsão
de exceção a esta regra, conclui-se que o pagamento de PLR em três parcelas, mesmo
que efetuado a apenas alguns de seus funcionários, contraria a previsão legal
transcrita.
Ademais, para todos os estabelecimentos com crédito tributário apurado no
presente AIOP foram constatados pagamentos de valores superiores aos previstos nos
acordos de PLR, o que demonstra o caráter salarial desses pagamentos.
Deixamos claro que, diferentemente do que afirma a impugnante, o fato de que
os vários setores da empresa apresentaram diferentes índices de atingimento das
metas, ocasionando pagamentos diferenciados a título de PLR, não foi o motivador
para que a fiscalização considerasse tais pagamentos sujeitos às contribuições sociais.
Os motivos foram, conforme acima, o pagamento de valores em montante superior aos
previstos nos acordos de PLR, bem como a quebra da regra da semestralidade dos
pagamentos e a não apresentação, em alguns casos, do acordo de PLR.
Diante do exposto, correta a fiscalização ao considerar, para os
estabelecimentos e períodos em questão, os pagamentos efetuados a título de PLR
como salário de contribuição das contribuições previdenciárias, haja vista o não
cumprimento dos requisitos da Lei 10.101/00 e, considerando o disposto no art. 28, §
9.o, “j” da Lei 8.212/913, exclui-se do conceito de salário de contribuição a
participação nos lucros e resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo
com lei específica, no caso a Lei 10.101/00.

3 “Art. 28. (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica;”

Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-006.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004848/2010-00

Do Pagamento a Diretores, Gerentes e Coordenadores a Título de Bônus
O sujeito passivo considerou que o pagamento efetuado a título de bônus a seus
diretores, gerentes e coordenadores não configuram salário de contribuição por se
tratarem de pagamentos efetuados aleatoriamente aos colaboradores a título de
incentivo, por completa liberalidade da empresa, com periodicidade anual e
independentemente de resultados individuais.
Dentre as verbas que não integram o salário de contribuição trazida pela lista
exaustiva do art. 28, § 9.o, “7” da Lei 8.212/91, constam aquelas recebidas a título de
ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário.
Assim também trata do tema o Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99:
“Art. 214. (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
V - as importâncias recebidas a título de:
(...)
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei;
(Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)” (grifamos).
Mais uma vez correta a fiscalização, pois os pagamentos de bônus efetuados a
colaboradores chaves da autuada, por sua mera liberalidade, não podem ser
considerados não integrantes do salário de contribuição por total falta de embasamento
legal.
Da Necessidade de Diligência e da Elaboração de Prova Pericial Para Fins de
Apuração dos Valores Efetivamente Pagos a Título de PLR e Bônus
Aduz a autuada que, como base de cálculo da PLR / 2008, a fiscalização
incluiu, além do valor da PLR, também o valor pago a título de bônus, motivo pelo
qual solicita a realização de prova pericial através de diligência para que se apure os
valores efetivamente pagos em cada rubrica, visto que os valores de PLR foram pagos
em conformidade com o previsto nos acordos coletivos.
Como pode ser constatado no anexo “RL - Relatório de Lançamentos”, com
relação ao acordo de PLR / 2008 (pagamento em 2009), foram lançados, para todos os
estabelecimentos, os pagamentos efetuados a título de bônus aos funcionários chave e,
apenas para o estabelecimento de Ipojuca – CNPJ 54.362.656/0013-88, os
pagamentos, a todos os funcionários, a título de PLR, cujos valores foram
perfeitamente identificados através dos documentos apresentados.
Ressalte-se que a realização de diligências ou perícias condicionam-se à análise
da sua imprescindibilidade e viabilidade, cabendo à autoridade julgadora indeferi-las
quando entender desnecessárias (Decreto 70.235/72, artigo 184 e Portaria RFB
10.875/2007, artigo 115).

4 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972.

Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-006.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004848/2010-00

No presente caso, não se vislumbra a necessidade de se lançar mão de tais
expedientes, tendo em vista o fato de que os documentos constantes dos autos são
suficientes para a convicção necessária ao julgamento administrativo.
Assim sendo, indeferimos o pedido de diligência e elaboração de prova pericial.
Da Natureza Confiscatória da Multa
(...)

Da Inaplicabilidade da Taxa SELIC
A autuada contesta a utilização da taxa SELIC para fins de correção monetária
de créditos tributários, solicitando sua substituição pelos juros de 1% ao mês, nos
termos do art. 161, § 1.o do CTN.
(...)
A matéria também é objeto de súmula administrativa:
Súmula CARF no 4: “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”
Assim, como há lei determinando expressamente a aplicação da taxa SELIC,
improcede o pedido da impugnante para que seja alterada a forma de cobrança dos
juros moratórios.
(...)
Considerações Sobre a Multa Aplicada
Tendo em vista que a Medida Provisória n.o 449/2008, transformada na Lei
11.941/2009, alterou de forma substancial as penalidades aplicáveis tanto para o
descumprimento de obrigações acessórias quanto de obrigações principais, é
necessário que se faça a verificação, por previsão do artigo 106, II, “c”, do CTN, de
qual legislação é mais benéfica ao contribuinte.
Em razão das características da multa de mora que era prevista no artigo 35 da
Lei 8.212/91, cujo percentual de multa varia conforme a fase processual, tal
comparação deverá ser realizada quando da quitação pelo sujeito passivo dos valores
lançados ou de seu parcelamento ou, ainda, quando do ajuizamento da execução fiscal,
em conformidade com o que determina a Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14, de

“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis (...)”

5 Portaria RFB no 10.875, de 16 de agosto de 2007

“Art. 11. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis (...)”

Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-006.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004848/2010-00

04/12/2009, DOU de 08/12/2009, restando certo que deverá ser aplicada a multa mais
benéfica ao contribuinte nos termos do art. 106, II, “c” do CTN.

Final da transcrição do voto do Acórdão no 14-34.856

CONCLUSÃO
12.
Diante do exposto, VOTO por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações relacionadas à natureza confiscatória da multa (Súmula CARF no 2) e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade, indeferir o pedido de perícia e negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes Redatora Designada AD HOC para formalização do
voto.

Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital